Tribunal: STF
Processo: RHC 217426
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Julio Cláudio Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.4.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 617.844/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Criciúma/SC, em 4.10.2019, julgou parcialmente procedente a denúncia, para “A) ABSOLVER o acusado Natanael Maximiano dos Passos [corréu] (...); B) CONDENAR o acusado Júlio Cláudio Santos, já qualificado, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no seu valor mínimo legal devidamente corrigido” (fls. 1-32, e-doc. 19).



    3. Em 17.9.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002597-72.2019.8.24.0020/SC, interposta pela defesa e pela acusação, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, “conhece[u] do recurso interposto pelo réu Júlio e neg[ou]-lhe provimento; conhece[u] do recurso interposto pela acusação e neg[ou]-lhe provimento; De ofício, readequ[ou] a pena de multa, aplicando-se o critério trifásico, adotado por este Tribunal de Justiça, estabelecendo-a em 500 (quinhentos) dias-multa” (e-doc. 28). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DEENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, E ART. 33, § 1º, III, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DEFESA. RECURSO DO RÉU JULIO. PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGENTE QUE DISPENSOU DROGAS NAS EXTREMIDADES DA RESIDÊNCIA, EMPREENDENDO FUGA PARA O SEU INTERIOR. FUNDADA SUSPEITA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE. ALEGADA OBTENÇÃO DE PROVA MEDIANTE TORTURA. TESE NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPEDEMA CONCESSÃO DA BENESSE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. EXISTÊNCIA DE ATO INFRACIONAL PRETÉRITO QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU NATANAEL, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 33, § 1º, III, DA LEI N. 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE O RÉU NATANAEL ERA PROPRIETÁRIO/POSSEIRO DA REFERIDA KITNET. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO TRIFÁSICO” (fl. 2, e-doc. 28).



    4. Em 2.10.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0002597-72.2019.8.24.0020/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 617.844/SC no Superior Tribunal de Justiça, tendo, então, a defesa requerido medida liminar e pedido “a ordem do Habeas Corpus em favor de JULIO CLÁUDIO SANTOS, a fim de que se reconheça a ilegalidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão sem a existência de mandado, com a consequente absolvição do paciente” (e-doc. 2).



    Em 26.4.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.



    3. No caso, não foi a mera fuga do acusado ao avistar a guarnição que justificou o ingresso em domicílio. Além disso, os policiais o viram dispensar uma sacola com drogas na perseguição, de modo que os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos (em especial, o fato de o réu haver arremessado drogas ao ver a viatura policial), que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico, tudo a demonstrar que estava presente justa causa a autorizar a diligência.



    4. Uma vez que havia fundadas razões, foi regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador.



    5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 73).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “No processo não consta o relato de nenhuma testemunha, ‘denuncia’, investigação, foto ou vídeo sobre a localidade ser ponto de comércio de drogas. É apenas a afirmação da autoridade policial, ponto no qual a decisão agravada tomou por base” (fls. 2-3, e-doc. 80).



    Assevera que “a mera alegação policial desprovida de prova alguma não deve amparar o ingresso em domicílio” (fl. 6, e-doc. 80). 



    Argumenta que “houve a suspeita de que o paciente estava praticando um crime (tráfico de drogas), motivo pelo qual não houve urgência. Por isso, existe a ilicitude da prova (…) houve a entrada no domicilio do paciente sem que, para tanto, houvesse flagrante delito que a autorizasse” (fls. 6-7, e-doc. 80).



    Ressalta “que a guarnição se deslocou até a residência do paciente, após, desconfiar da atitude suspeita decorrente da fuga para a residência” (fl. 7, e-doc. 80).



    Assinala que, “Se a autoridade policial desconfiava da conduta do paciente ou mesmo diante de uma fundada suspeita quanto ao uso ou tráfico de drogas, deveria ter sido observado o procedimento constitucional adequado, qual seja, providenciar a prévia expedição de mandado de busca e apreensão perante o juiz competente” (fl. 7, e-doc. 80).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Da liminar



    No caso vertente, verifica-se patente constrangimento ilegal, razão pela qual é necessária a concessão da ordem liminarmente (CPP, art. 660, § 2.º) para reconhecer a ilegalidade da invasão de domicílio. 



    Dos Pedidos



    Assim, pede-se a concessão da medida cautelar liminarmente, para reconhecer a ilegalidade do acordão, reconhecendo a ilegalidade da invasão de domicílio, resultando na anulação dos atos subsequentes e absolvição do paciente” (fl. 9, e-doc. 80).



    O Ministério Público de Santa Catarina e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 93, 94 e 96).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a declaração de nulidade da condenação do recorrente, ao argumento de ofensa à inviolabilidade de domicílio.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 617.844/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, assentando haver indícios suficientes do cometimento do crime de tráfico, apontados pelos juízos ordinários. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão.



    I. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental



    O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas – de sorte a configurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 –, cujo caráter permanente autorizaria, segundo antiga linha de pensamento, o ingresso domiciliar. 



    Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 



    A Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões – na dicção do art. 240, § 1º, do CPP –, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 



    ...



    No referido julgamento, concluiu-se, portanto, que, para legitimar-se o ingresso em domicílio alheio, é necessário tenha a autoridade policial fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, no atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência vai ser cumprida, e não mera desconfiança fulcrada, v. g., na fuga de indivíduo de uma ronda policial, comportamento que pode ser atribuído a várias causas que não, necessariamente, a de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente ou mesmo carregando consigo ilegalmente arma de fogo.



    II. O caso dos autos – fundadas razões



    De acordo com a denúncia, in verbis (fl. 71, grifei): 



    Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, diante de informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no endereço apontado, pelo indivíduo de alcunha ‘Paulista’, ora denunciado JÚLIO, policiais militares resolveram averiguar a situação, deslocando-se até o local. Ao se aproximar, a guarnição avistou em frente à residência o denunciado JÚLIO, o qual, percebendo a chegada da polícia, imediatamente empreendeu fuga para o interior da residência, dispensando no trajeto 2 (dois) invólucros da substância 'maconha', que trazia consigo para venda. A guarnição foi a seu encalço, abordando-o no interior da casa, local em que, após buscas, foi localizado o restante das substâncias ilícitas anteriormente descritas ('crack' e 'maconha'), que o denunciado JÚLIO tinha em depósito para comercialização clandestina. 



    Na sentença, o Juízo singular assim consignou, no que interessa (fls. 233-234, destaquei): 



    Aduz a defesa, em suas alegações finais, a ilegalidade da prisão em flagrante ao argumento de que os policiais militares infringiram o preceito da inviolabilidade de domicílio. Sem razão. A jurisprudência orienta-se no sentido de que a invasão domiciliar (art. 5°, XI, da CF) por autoridades policiais sujeita-se ao controle jurisdicional subsequente, condicionando-se a validade da medida à demonstração de que havia prévias suspeitas da prática de crime no local, ainda que em flagrante permanente. A higidez do ato não é ditada exclusivamente pelo sucesso da diligência (cf. STF. RE n. 603616). No caso, contudo, tal orientação está preservada. Os policiais militares relataram que visualizaram o réu Júlio na frente da kitnet, sendo que, ao se aproximarem, o respectivo réu dispensou a droga e se evadiu para dentro do referido imóvel, onde foram encontradas mais substâncias ilícitas. A atitude do réu Júlio em se desfazer dos entorpecentes quando avistou os policiais gerou suspeita de que havia mais drogas dentro do local para onde o réu se esquivou, circunstância que retrata o receio do réu em ser preso por conta do crime permanente. Necessário consignar que o acusado Júlio negou, na oportunidade em que ouvido, o consentimento ao ingresso dos policiais na residência, afirmando que eles invadiram a residência no momento em que estava dentro da casa, onde Natanael estaria jogando vídeo game. No que toca ao que foi constatado no laudo pericial feito no local dos fatos – que ‘havia sinais de danos recentes à porta de acesso da residência’ (p. 98-103) –, os policiais foram uníssonos e firmes em afirmar que foi necessário o arrombamento da porta para o ingresso na residência. O fato foi objeto de questionamentos pela defesa durante instrução processual. Contudo, apesar dos questionamentos, não foram produzidas provas que comprovassem a invasão domiciliar sem prévia constatação de flagrante crime, como testemunhas que poderiam ter visualizado a suposta entrada irregular dos agentes públicos. Importante ressaltar que é isolada a palavra do réu Júlio de que não se evadiu dos policiais e que estava dentro de casa, porquanto resta eivada de contradições, observando-se que Natanael, na fase inquisitorial, mencionou que Júlio havia recém chegado na casa quando os policiais entraram, e, sob o crivo do contraditório, os policiais foram categóricos em relatar que o réu dispensou droga nas extremidades da kitnet e evadiu-se da polícia. Ademais, em havendo suspeitas acerca do narcotráfico, crime classificado como permanente e, consequentemente, o momento consumativo prorroga-se no tempo, autoriza-se a invasão a partir das suspeitas, em especial quando o indivíduo visualizado em atitude suspeita consubstanciada em se desfazer de droga e evadir-se para dentro de imóvel no intuito de se livrar da abordagem policial. Nessa toada, presente a justa causa para o ingresso dos policiais militares na residência, o que por si só, autoriza a relativização do princípio da inviolabilidade de domicílio. Diante disso, entendo que não há ilicitude na invasão do domicílio, nas provas lá obtidas e na prisão em flagrante do(s) acusado(s), pois, como dito, a suspeita do crime de tráfico de drogas se confirmou com a apreensão de drogas com características que evidenciam o narcotráfico. Destarte, a versão de que os policiais invadiram o imóvel sem fundadas suspeitas e sem consentimento, não encontra respaldo nos autos. 



    O Tribunal a quo, por sua vez, afastou a nulidade aventada pela defesa nos seguintes termos (fl. 393, destaquei): 



    Na hipótese dos autos, os policiais militares que diligenciaram a ocorrência rela[ta]ram que Júlio foi visto em frente à kitnet e que, ao se aproximarem, o réu dispensou a droga e se evadiu para dentro do referido imóvel, local onde foram encontradas mais substâncias ilícitas. O fato de o réu Júlio ter se desfeito dos entorpecentes no momento em que avistou os policiais militares, gerou suspeitas aos policiais de que havia mais drogas no local para onde o réu empreendeu fuga. Note, portanto, que as razões para o ingresso na aludida residência, sem autorização judicial se mostraram legítimas, uma vez que os agentes públicos ingressaram no local porque haviam fundadas suspeitas de que o réu mantinha em depósito entorpecentes para fins de comércio, de modo que, em tal contexto, o ingresso no domicílio era autorizado. O fato de o laudo pericial realizado no local dos fatos ter registrado que ‘havia sinais de danos recentes à porta de acesso da residência’ não significa que o ingresso fora feito sem prévia constatação de flagrante crime, até mesmo porque os policiais foram uníssonos em afirmar que foi necessário o arrombamento da porta, após a fuga do recorrente, para o ingresso no interior do local. 



    Conforme assinalei no decisum monocrático, depreende-se dos excertos acima que, ao contrário do alegado pela defesa, não foi a mera fuga do acusado ao avistar a guarnição que justificou o ingresso em domicílio. Além disso, os policiais o viram dispensar uma sacola com drogas na perseguição.



    Verifico, portanto, que, antes mesmo de ingressarem no domicílio do paciente, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos (em especial, o fato de o réu haver arremessado drogas ao ver a viatura policial), que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente justa causa a autorizar a diligência.



    Assim, uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero haver sido regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. 



    III. Dispositivo



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-7, e-doc. 74).



    Esse acórdão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Assim, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    9. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Na espécie vertente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que, “antes mesmo de ingressarem no domicílio do paciente, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos (em especial, o fato de o réu haver arremessado drogas ao ver a viatura policial), que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente justa causa a autorizar a diligência” (fl. 7, e-doc. 74).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora